Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO STJ.
1. Se o despacho que ordenou a citação foi proferido após o transcurso do quinquênio legal do lançamento tributário previsto pelo art. 174, inc. I, do CTN, reputa-se prescrita a exigibilidade de cobrança do respectivo crédito.
2. Lado outro, constatado que demora na efetivação do ato citatório deu-se exclusivamente em razão de falhas no mecanismo judiciário ao não providenciar a expedição do mandado citatório a tempo e modo devidos, não há que se cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente (Súmula no 106/STJ), sendo irrelevante que o feito tenha permanecido paralisado por período superior ao prazo prescricional da pretensão do direito material objeto da execução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.